Tribunal: TJSP
Processo: 2225238-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL FORMULADO PELA AGRAVADA. AGRAVANTE ADQUIRIU A CARTEIRA DE CLIENTES DA GOLDEN CROSS NO ANO DE 2013. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES EM PERÍODO POSTERIOR (A PARTIR DE 2016). ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO CORRETAMENTE DETERMINADA.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL FORMULADO PELA AGRAVADA. AGRAVANTE ADQUIRIU A CARTEIRA DE CLIENTES DA GOLDEN CROSS NO ANO DE 2013. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES EM PERÍODO POSTERIOR (A PARTIR DE 2016). ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO CORRETAMENTE DETERMINADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225238-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED RIO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, são
agravados TIAGO GABRIEL BEZERRA DA SILVA, JOSÉ BEZERRA DA SILVA
FILHO e GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL DE SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225238-42.2019.8.26.0000 -Voto no 39353
2
VOTO N° 39353
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°
2225238-42.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO:
GOLDEN
CROSS
ASSISTÊNCIA
INTERNACIONAL DE SAÚDE
MM. JUIZ (A): FERNANDO ANTONIO TASSO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL
FORMULADO
PELA
AGRAVADA. AGRAVANTE ADQUIRIU A CARTEIRA DE
CLIENTES DA GOLDEN CROSS NO ANO DE 2013.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
EM
PERÍODO
POSTERIOR
(A
PARTIR
DE
2016).
ALTERAÇÃO
DO
PÓLO
PASSIVO
DA
EXECUÇÃO
CORRETAMENTE DETERMINADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO DO RIO DE JANEIRO interpõe recurso de agravo de
instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer
proposta por TIAGO GABRIEL BEZERRA DA SILVA E OUTROS
(fase de cumprimento de sentença), deferiu o pedido de
substituição processual formulado pela agravada.
Alega, em suma, não ter participado da
fase de conhecimento do processo, de modo que não pode ser
responsabilizada pelas obrigações impostas à agravada. Aduz
que a decisão desrespeita a coisa julgada. Pede a manutenção
da recorrida no pólo passivo da execução (fls. 01/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225238-42.2019.8.26.0000 -Voto no 39353
3
Recurso processado e contrariado.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de
inadmissibilidade do recurso apresentada pela “Golden Cross”.
O cumprimento intempestivo da medida
prevista no artigo 1018, §2o, do NCPC, não implicou em
prejuízo
processual
à
recorrida,
pois
esta
apresentou
contrarrazões ao agravo e exerceu plenamente o seu direito de
defesa e contraditório.
Nesse sentido, recente precedente do Eg.
STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1018 FO
CPC/2015. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM
FORA
DO
TRINTÍDEO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA. CONHECIMENTO
DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (RECURSO ESPECIAL N°
1.858.134/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j.
em 03/02/2020).
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225238-42.2019.8.26.0000 -Voto no 39353
4
cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta
contra o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a agravada Golden
Cross.
A recorrida foi condenada a manter o autor
no plano de saúde “nas mesmas condições contratadas pela antiga
empregadora de seu pai, mediante o pagamento da contribuição
integral, custeando inclusive a sua internação, no hospital mencionado
na inicial, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$ 20.000,00 , com correção monetária desde a data da
sentença e juros moratórios desde a citação”.
A
r.
sentença
foi
confirmada
nesta
instância, tendo sido negado provimento ao apelo interposto
pela Golden Cross (Ap. n° 0155735-13.2006.8.26.0100, de
minha relatoria fls. 350/353).
Iniciada a fase de execução de obrigação
de fazer, a executada Golden Cross informou ao MM. Juízo a
alienação da sua carteira de clientes à Unimed Rio e pleiteou a
substituição processual, o que foi corretamente deferida pelo
magistrado.
Ocorrida
a
migração
da
carteira,
as
obrigações devidas aos segurados devem ser cumpridas pela
adquirente, ora agravante.
A Unimed Rio, a propósito, admite que vem
autorizando todo o tratamento do exequente desde o ano de
2013, quando assumiu a carteira.
A
alegação
de
que
não
possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225238-42.2019.8.26.0000 -Voto no 39353
5
responsabilidade por obrigações anteriores à referida alienação
refoge ao objeto do presente recurso, porque o descumprimento
apontado pelo exequente teria ocorrido posteriormente à data
da migração (a partir de 2016 fl. 395), ou seja, quanto ela já
era responsável pela prestação do serviço.
A propósito, o documento de fl. 388
demonstra as tratativas entre o segurado e agravante para o
fornecimento do tratamento prescrito ao exequente.
Não há duvidas, portanto, de que é a
recorrente quem deve permanecer no pólo passivo da execução
de obrigação de fazer.
Nesse sentido:
“Com efeito, em razão da venda da carteira
de clientes da Golden Cross à Unimed-Rio, as
determinações judiciais em fase de cumprimento de
sentença,
envolvendo
a
realização
de
procedimentos médicos, devem ser dirigidas à
Unimed, entretanto, não há que se falar em
reponsabilidade desta empresa por procedimentos e
determinações
ocorridos
antes
do
negócio
celebrado com a agravante Golden Cross. (AI no
2006.939-06.2016.8.26.0000, rel. Natan Zelinschi
de Arruda).
“ILEGITIMIDADE PASSIVA Seguro Saúde
Alegação de que a operadora Unimed FESP é parte
legítima,
vez
que
a
Unimed
Paulistana
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225238-42.2019.8.26.0000 -Voto no 39353
6
submetida a regime de liquidação extrajudicial e
alienação compulsória da sua carteira de clientes
Carteira assumida pelas demais operadoras do
Sistema
Unimed,
às
quais
compete
a
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações
decorrentes das relações estabelecidas Decisão
extintiva do processo sem resolução do mérito,
reformada para reconhecer a legitimidade da
Unimed Fesp” (Ap no 1068862-41.2016.8.26.0100,
rel. João Carlos Saletti).
“Plano de saúde. Autora beneficiária de
plano de saúde contratado ccom a operadora
Golden
Cross
(...)
Sucessão de empresas operadoras de plano de saúde. Sucessora
responsável pelos atos e pelo cumprimento das
obrigações
assumidas
pela
sucedida,
sendo
irrelevante o fato de tais atos ou obrigações serem
anteriores à aquisição da carteira” (Ap. 4028944-
97.2013.8.26.0224, rel. Rui Calcaldi).
Por tais razões, mantém-se a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator